Tribunal: TJSP
Processo: 1044745-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
"Ação de desconstituição de contrato, declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sentença. Procedência. Apelação da autora para requerer a majoração dos danos morais. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – compensatória e punitiva. Incide

Ementa:
"Ação de desconstituição de contrato, declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sentença. Procedência. Apelação da autora para requerer a majoração dos danos morais. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório majorado para o patamar de R$ 15.000,00, que é o suficiente para cumprir suas duas funções – compensatória e punitiva. Incide correção monetária desde a presente data – súmula 362 STJ – e juros de mora desde a data da negativação indevida, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual – súmula 54 STJ. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO."